Tribunal: STF
Processo: RE 1446021
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. TESTE DE DNA. REALIZAÇÃO. COISA JULGADA. REPROPOSITURA DA DEMANDA. EXAME GENÉTICO. ALEGAÇÃO DE INSEGURANÇA. TEMA N. 392 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



     



    1. Embora o Supremo tenha admitido a relativização da coisa julgada, em ações de investigação de paternidade, quando não realizado exame de DNA objetivando a elucidação do vínculo genético, não admitiu reiteração de demandas quando presente o teste genético (Tema n. 392/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à alegada insegurança do exame genético realizado na primeira ação de investigação de paternidade – demandaria reanálise do conjunto probatório, providência vedada em recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.